Tribunal: TJES
Processo: 0008642-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008642-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTENOR RIBEIRO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PORTE ILEGAL E ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DOSIMETRIA EFETIVADA COM JURIDICIDADE -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas apuradas efetivamente revelaram a autoria e a materialidade quanto aos crimes objeto de condenação, não sendo possível o acolhimento da tese de absolvição.

2.
Penas-base fixadas acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes reconhecidos com base em condenação pretérita, já superado o período depurador. O Supremo Tribunal Federal, na seara da repercussão geral (RE 593.818/SC), assentou que "
é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento", pelo que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

O STJ possui entendimento pacífico nestes sentido: “(...) condenações criminais anteriores alcançadas pelo período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do Código Penal - CP, embora afastem a reincidência, permitem a configuração dos maus antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.

3
.
Penas aplicadas de forma razoável e proporcional, à luz do caso concreto, observando-se o caráter retributivo.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ANTENOR RIBEIRO FERREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria dos delitos objeto de condenação, e,
2.
Alternativamente deve ser redimensionada a pena imposta, eis que não se revela adequado o reconhecimento de maus antecedentes em se tratando de condenação pretérita que não caracteriza reincidência.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os autos não verifico motivos para alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente, senão vejamos:

Narra a denúncia que:

“
[...] no dia 01 de outubro de 2022, por volta das 23h33min, na rua Sabiá, bairro Serra Dourada III,
M
unicípio da Serra/ES, o ora denunciado ANTENOR RIBEIRO FERREIRA, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, e da associação criminosa ao qual integra, 220 (duzentas e vinte) buchas de substância similar a 'maconha", 01 (um) tablete de mesma substância e 02 (dois) pedaços, também da mesma substância, todos destinados a mercancia, bem como portou arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, com numeração suprimida, municiada com 15 (quinze) munições de mesmo calibre, além de 26 (vinte e seis) munições, tipo ogival, de mesmo calibre, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, acompanhados de 01 (um) rádio comunicador, 01 (uma) base de carregador para rádio, 02 (dois) aparelhos de telefone celular e 01 (um) carregador de aparelho celular.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, durante patrulhamento tático realizado no bairro Serra Dourada III, receberam informações de que indivíduos envolvidos no tráfico de entorpecentes local estariam reunidos comercializando substâncias ilícitas e exibindo armas de fogo.

Ato contínuo, ao chegarem na localidade informada, que fica entre uma praça pública e a Escola EMEF. Prof. Arma Gomes, os policiais visualizaram diversos indivíduos portando armas de fogo, sendo certo que, ao notarem a presença da guarnição da PMES, tentaram evadir-se do local pela mata, ocasião na qual a equipe policial realizou um cerco na área, logrando êxito em capturar um dos indivíduos anteriormente avistados - posteriormente identificado como o denunciado ANTENOR -, o qual, durante a abordagem, descartou uma arma de fogo que estava em sua mão.

Submetido a revista pessoal, foram encontrados na posse do denunciado, no interior de sua mochila, 01 (um) rádio comunicador; 01 (uma) base de carregador para rádio; 02 (dois) aparelhos de telefone celular; 01 (um) carregador de aparelho celular; 26 (vinte e seis) munições, tipo ogival, calibre .380; além de 220 (duzentas e vinte) buchas de substância similar a "maconha", 01 (um) tablete de mesma substância e 02 (dois) pedaços de mesma substância.

Ademais, após buscas realizadas nos arredores do local, os policiais encontraram a arma de fogo anteriormente descartada por ANTENOR, qual seja, uma pistola, marca Taurus; calibre .380, com número de série raspado, municiada com 15 (quinze) munições de mesmo calibre.

Pelas circunstâncias, estando o denunciado na posse de material ilícito destinado a mercancia (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes), bem como portando arma de fogo de uso restrito, foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe. [...]

No que se refere a autoria, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa técnica, entendo que a mesma fora devidamente comprovada nos autos, em face do ora apelante, haja vista que:
A.
Conforme afirmado na sentença, com juridicidade, o panorama delineado nos autos realmente viabiliza a conclusão acerca da efetiva prática do delito de tráfico de drogas, e porte de arma e munições, por parte do apelante, haja vista que nestes pontos relevantes os depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência convergem e são unânimes, desde a gênese, e como não poderia deixar de ser, também em juízo;
B.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

C
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio.

Impossível, portanto, materializar a absolvição por insuficiência de provas.

No que se refere a penas-base fixadas acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes reconhecidos com base em condenação pretérita, já superado o período depurador, temos que: A. o Supremo Tribunal Federal, na seara da repercussão geral (RE 593.818/SC), assentou que "
é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento", pelo que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal";
B. O STJ possui entendimento pacífico nestes sentido:
“
(...) condenações criminais anteriores alcançadas pelo período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do Código Penal - CP, embora afastem a reincidência, permitem a configuração dos maus antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.

Também verifico que as penas foram aplicadas de forma razoável e proporcional, à luz do caso concreto, observando-se o caráter retributivo, de maneira que
CONHEÇO MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como me manifesto.

Des.
HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.